Tribunal: TJMT
Processo: 0011191-96.2013.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011191-96.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PEDRO SILVERIO DUARTE - CPF: 930.027.698-00 (APELADO), CHARLENE DELA LIBERA DUARTE SIQUEIRA - CPF: 001.126.761-54 (ADVOGADO), VITOR CHAVES SIQUEIRA DUARTE - CPF: 003.105.511-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011191-96.2013.8.11.0004

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO POR DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por banco contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial em razão da prescrição intercorrente, sob o argumento de que as diligências realizadas para localizar bens do devedor foram infrutíferas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a realização de diligências infrutíferas para a localização de bens do devedor suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do devedor não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

4.

No caso em análise, restou configurada a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que o prazo prescricional de 3 (três) anos transcorreu ininterruptamente sem que o exequente tivesse logrado êxito na localização de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de diligências infrutíferas para localização de bens do devedor não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente. ”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, III e § 4º; Código Civil, art. 206, § 3º, inciso VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023; STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023; TJ-MG - AC: 10034010014065001 Araua, Relator: Jos Augusto Loureno dos Santos, Data de Julgamento: 30/04/2022, Cmaras Cveis / 12 CMARA CVEL, Data de Publicação: 03/05/2022; TJPR - 17 C.Cvel - 0008362-89.2008.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARES ROTOLI DE MACEDO - J. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº
0011191-96.2013.8.11.0004

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
PEDRO SILVERIO DUARTE

1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação
: Execução de Título Extrajudicial.

Sentença
: Reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente com relação ao título de crédito extrajudicial acostado na inicial, com fulcro no art. 206, §5º, I, do CC. Por conseguinte,
Julgou extinto o feito
, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, ambos do CPC. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art.921, §5º, do CPC.

Apelação
(Id.

252772704): Argumenta que o processo teve regular andamento, com diversas manifestações do exequente, o que impediria a consumação da prescrição intercorrente.

Alega que promoveu diversas diligências e pesquisas patrimoniais para tentar localizar bens penhoráveis do devedor. Sustenta que tais ações demonstram a sua diligência e o seu interesse em dar andamento ao processo, portanto, afirma que não há em se falar de inércia.

Defende que o prazo prescricional aplicável ao caso seria de 3 anos, conforme o art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, e que esse prazo não teria transcorrido.

Afirma que o título executivo seria uma cédula de crédito bancário, cuja prescrição se daria em 3 anos.

Aduz que a extinção do processo por prescrição intercorrente não poderia ter sido decretada de ofício, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação prévia.

Sustenta que o art. 10 do Código de Processo Civil garante às partes a oportunidade de se manifestar sobre qualquer fundamento que venha a ser utilizado pelo juiz para decidir a causa.

Anota que a decisão que extinguiu o processo violou o princípio do contraditório, ao reconhecer a prescrição intercorrente sem prévia intimação do exequente.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o processo executivo tenha regular prosseguimento.

Sem Contrarrazões
(Id. 252772708 - Certidão)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011191-96.2013.8.11.0004

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença que extinguiu o processo de execução por título extrajudicial, ajuizado em face de Pedro Silvério Duarte, em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente.

O apelante alega que não houve inércia de sua parte e que o prazo prescricional aplicável ao caso seria de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, e que este não teria transcorrido.

A controvérsia está saber se ocorreu ou não a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Extrai-se dos autos que o título executivo objeto da presente ação é uma cédula de crédito bancário, emitida em 16 de maio de 2013. Após diversas tentativas frustradas de localizar bens penhoráveis do executado, o processo foi suspenso em 12 de novembro de 2015, nos termos do art. 921, III, do CPC (Id. 252772239 – Pág. 117).

O art. 921, § 4º, do CPC, dispõe que: suspensa a execução por falta de bens penhoráveis, será aberta oportunidade para que o exequente indique bens passíveis de penhora no prazo de 1 ano, sob pena de prescrição intercorrente.

Dessa forma, transcorrido um ano da suspensão, o prazo prescricional para a cobrança da dívida voltou a correr. Considerado que o título executivo é uma cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é de 3 anos, conforme o art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, c/c art. 44 da Lei nº 10.931/2004, c/ art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

O apelante alega que promoveu diversas diligências e pesquisas patrimoniais para tentar localizar bens penhoráveis do devedor, o que impediria a consumação da prescrição intercorrente.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do devedor não suspende e nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO
. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.
2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.
2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

No mesmo contexto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAZER O DÉBITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MANTIDA
- CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
"Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" ( AgRg no Ag 1.372.530/RS).
A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente ( REsp 1769201/SP). (TJ-MG - AC: 10034010014065001 Araçuaí, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA EM FASE PROCEDIMENTAL DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E JULGOU EXTINTA A DEMANDA. PRETENSÃO DE QUE SEJA AFASTADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INÉRCIA. MÉRITO RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA
.
APLICAÇÃO DO ART. 206-A DA LEI N. 10.406/2002 ( CÓDIGO CIVIL). REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015.1
. No que concerne a prescrição intercorrente, o art. 206-A da Lei n. 10.406/2002 dispõe que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”. 2. O art. 206 da Lei n. 10.406/2002 disciplina que “prescreve em 3 (três) anos a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação” .3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo a suspensão do processo, conta-se a prescrição intercorrente após “decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis
”.
4. Em que pese os argumentos recursais, verifica-se que no presente caso legal fora realizada inúmeras diligências com o intuito de satisfazer o crédito executado, entretanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, não obstando o transcurso do prazo prescricional.
5. No vertente caso legal (concreto), deixa-se de estipular/majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que “ante a ausência de condenação em honorários advocatícios desde a origem, faz-se incabível a majoração destes com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC (STJ – 1ª Turma – EDcl. no REsp. n. 1.932.864/SP – Rel.: Min. Sérgio Kukina – j. em 03/11/2021 – DJe 08/11/2021) .6. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido. (TJPR - 17ª C.Cível - 0008362-89.2008.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 16.05.2022) (TJ-PR - APL: 00083628920088160001 Curitiba 0008362-89.2008.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 16/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022)

No caso em análise, verifica-se que, após o prazo de suspensão do processo, o apelante realizou novas tentativas de localizar bens penhoráveis, as quais restaram infrutíferas.

Assim, considerado que o prazo prescricional de 3 (três) anos transcorreu ininterruptamente, sem que o exequente tivesse logrado êxito na localização de bens penhoráveis, resta configurada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Mantém-se a sentença que extinguiu o processo por prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024